Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703484-07.2019.8.07.0014 RECORRENTE: DIOGO LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Enunciado 146 do STF “a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação” e, depois de transitada em julgado para a acusação, a prescrição não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa (art. 110, § 1o do CP). 1.1. Rejeita-se a preliminar de prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, VI, do CP. 2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, o depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, ainda que não confirmado em juízo, serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais e ameaça, pois corroborado pelo laudo de exame de corpo delito e demais elementos de prova, mormente porque descreve de maneira coerente o contexto fático da prática dos delitos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa do réu, sem respaldo em qualquer prova segura nesse sentido, mormente porque o laudo pericial que anexa atesta pequenas lesões incompatíveis com a versão de que tenha sido espancado. 4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. 5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP, adequada ao caso concreto. 6. A pretensão de substituição da pena não prospera, pois, além das disposições legais previstas na Lei n. 11.340/06, o col. STJ editou a Súmula 588, segundo a qual "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129 do Código Penal, defendendo que a falta de coerência e harmonia nas alegações da suposta vítima, narradas tão somente na fase policial sem a sua confirmação em juízo, impõe a absolvição do recorrente; b) artigo 147 do Código Penal, sustentando que não houve o crime de ameaça. Afirma que suposta vítima mesmo com medidas protetivas recíprocas descumpriu as decisões judiciais, ao ponto de acompanhar as postagens do recorrente no status do whatsapp e ainda lhe encaminhar mensagens; c) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a fixação do regime prisional aberto. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento das diligências requeridas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: - Do crime de lesões corporais Ao contrário do afirmado nas razões recursais, a ofendida ofereceu depoimento seguro e condizente com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução. Vejamos o exato teor das declarações da vítima prestadas em sede inquisitorial: “Estava em um churrasco na casa de sua irmã na Cidade Ocidental/GO, com seu namorado, DIOGO LEITE DA SILVA, quando começaram a discutir por causa da família de Cândida. CÂNDIDA diz que DIOGO havia bebido e que quando bebe fica bastante agressivo. DIOGO e CÂNDIDA, então, foram embora do local em direção a Águas Claras. No meio do caminho, próximo ao Park Way, DIOGO começou a agredir CÂNDIDA com socos na cara e a dizer que iria matá-la e que quem a ajudasse também. Dizia a todo tempo que ele "era a lei e que nada iria lhe acontecer". CÂNDIDA diz que ele falava isso pois é advogado e que, a todo momento, dizia que sabia das leis e como se defender. DIOGO veio agredindo CÂNDIDA durante todo o caminho e a xingando de: "VAGABUNDA", "ESCROTA", dentre outros. CÂNDIDA implorava para ele a deixar em casa ou em qualquer lugar na rua. DIOGO, então, veio em direção ao Guará. Quando aproximou-se do posto de gasolina da QE 42, CANDIDA pediu para ir ao banheiro pois estava muito apertada. Assim que DIOGO parou o carro, CÂNDIDA aproveitou a oportunidade e fugiu e pegou um UBER para sua residência. Ao chegar em casa encontrou com as amigas LARRYSA JORGE BEZERRA e ANA PAULA SOUZA DA SILVA que a acompanharam até esta Delegacia de Polícia. CÂNDIDA diz que namora com DIOGO LEITE há aproximadamente 3 anos, não possuem filhos e que não moram juntos”. (ID 41598271 - Pág. 9) Ressalte-se que, apesar de a vítima não ter sido encontrada para prestar depoimento em Juízo, o relato apresentado na esfera policial foi corroborado pelas demais provas. Nesse passo, vale registrar o que o douto sentenciante sopesou dos vídeos juntados aos autos, contendo o conteúdo da conversa entre ofensor e ofendida, afastando a necessidade de perícia nas referidas mídia, vejamos: “Quanto aos vídeos juntados aos autos, ao exame do conjunto probatório que se apresenta, constata-se prescindível a realização da perícia requerida já que a identificação das vozes captadas resta confirmada pelo próprio réu, em seu interrogatório. Ressalte-se que a perícia quando desnecessária ao esclarecimento da verdade pode ser negada (art. 184 do CPP). O vídeo ainda demonstra claramente o conteúdo da conversa entre ofensor e ofendida. Ouve-se a voz de Diogo em um tom calmo e sarcástico, incompatível com alguém sendo espancado. Por outro lado, a vítima chora. Ouve-se quando Diogo em um diálogo repressivo alega que a vítima “faz fantasia”, que “irmão come irmã”, que “FEROZ come ELIANA” e pergunta a ela se ela sabia disso. A vítima, chora e responde que não sabe de nada disso. Em seguida, é nítido o som de que ela levou um tapa de Diogo, pois imediatamente grita para que ele cesse as agressões. Diogo segue dizendo que o nome da vítima está marcado, faz provocações afirmando que ela “é muito pura” e novamente lhe agride, tendo a vítima outra vez, aflita, pedido para ele parar, e retruca com a voz chorosa, "o que eu fiz para ti, louco?!". Ele então diz que vai matá-la e que é questão de tempo porque ela lhe dá razão.” (ID 41599804 - Pág. 7) Além do mais, a versão apresentada pela vítima também está em consonância com o laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta: “3. Histórico Atendida no IML em razão de agressão física ocorrida entre às 17:00 e 17:30 horas do dia 20/01/2019. 4. Descrição 1-Equimose arroxeada, medindo 3,5cmxlcm, no dorso do terço médio do braço esquerdo; 2- Equimoses arroxeadas, medindo 3cmx2,5cm e 0,5cmx0,5cm, na mucosa labial inferior; 3-Equimose arroxeada, medindo 1cmx0,6cm, na pálpebra superior esquerda; 4-Rubefação, medindo 3cmx 1 cm, no contorno da mandíbula à direita; 5-Edema contuso, medindo 2cmxlcm, na região malar esquerda.” (ID 41598271 - Pág. 21) Ademais, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que somente prestada na Delegacia de Polícia, tem especial relevância em virtude da clandestinidade da conduta e da situação de fragilidade da ofendida. nessa linha, cito julgado dessa corte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR VÁRIOS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. (...)1. Se a versão da vítima, ainda que tão somente inquisitorial, é corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial, tais como o depoimento de testemunha presencial e dos policiais que conduziram o flagrante, há de se ter por hábil a referida versão para embasar o decreto condenatório. Outrossim, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade. (...)4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1344432, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 27/05/2021, DJe 11/06/2021, sem página cadastrada). Noutro giro, a r. sentença bem destacou que “as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, mas somente disseram o que foi relatado a elas por Diogo. Ressalte-se que por serem testemunhas indiretas, os seus depoimentos somente adquirem aptidão para produzir convencimento quando provas diretas apontarem no mesmo sentido, o que não ocorre no caso em apreço”. (ID 41599804 - Pág. 6) Destarte, as provas produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto harmônico apto a embasar o decreto condenatório. Além disso, a negativa de autoria sustentada pelo réu é versão isolada, sem respaldo em qualquer outra prova no mesmo sentido, mormente porque o laudo pericial que anexa (ID 41598271 - Pág. 32), atesta pequenas lesões incompatíveis com a tese de que tenha sido espancado e torna inviável o acolhimento do pedido de absolvição por legítima defesa. Ainda que a Defesa não tenha postulado, destaco que não se pode cogitar em desclassificação do delito de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, pois demonstrado pelo laudo pericial a ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, ao passo que o acusado, apresentava lesões muito discretas, não se podendo afastar a hipótese de que foram produzidas pela vítima ao se defender. Confira-se: “Equimose arroxeada de 1,5 cm na pálpebra inferior direita. Escoriação linear de 1 cm no pavilhão auricular direito. Discretas escoriações na região pré-auricular direita” (ID 41598271 - Pág. 32) - Do crime de ameaça De igual forma, no tocante ao crime de ameaça, as provas coligidas nos autos são harmônicas. Estabelece o art. 147 do CP que constitui crime “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. Assim, tem-se como elementos essenciais à configuração do crime de ameaça a injustiça e a gravidade do mal prometido. No caso em comento, conforme já mencionado, a vítima esclareceu que, em momento posterior as agressões físicas, o acusado disse que iria matá-la. (ID 41598271 - Pág. 9) Assim, demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. Com efeito, não punir o comportamento agressivo do acusado e a ameaça (inclusive de morte) por ele proferida vai contra os princípios que norteiam a legislação penal, que visa proteger à integridade física e psicológica da vítima. Logo, os elementos constantes nos autos demonstram satisfatoriamente a ameaça pelo mal injusto e grave dirigido à vítima por meio de palavra, apta a gerar temor justificado, mostrando-se suficiente para a condenação imposta (ID 47448428). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 17/10/2022) (g.n). Logo, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada afronta ao artigo 33 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente. 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023